Tribunal: TJSP
Processo: 1005772-43.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO DO JULGADO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONVOLADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO DO JULGADO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONVOLADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.